Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUREA PERES DE QUINTA contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação de manutenção de posse, nos seguintes termos: “Recebo a emenda. Defiro a tramitação prioritária, anote-se. Cuida-se de ação de Manutenção de posse ajuizada por AUREA PERES DE QUINTA em face de DELMIRO FERREIRA BOMFIM, em que a parte autora requer a concessão de liminar para reintegração de posse de parte do imóvel descrito como: área dos fundos da Chácara São Jorge, no 04, Núcleo Rural Ponte Alta Norte - Gama - DF. Delimitando, exatamente 66 metros de largura para 27 metros de comprimento. Entre as coordenadas E: 172.320, 125 e N: 8.230.278, 625 e as coordenadas E: 172.682,033 e N: 8.230.278, 994. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, não vislumbro comprovado o requisito posse anterior, tendo em vista que a autora declara que cercou a área somente no ano de 2023. Ademais, a verificação da posse, de fato, sobre a área litigiosa demanda dilação probatória e deve ser melhor esclarecida no curso da instrução processual, com a garantia do contraditório. Desse modo, indefiro a liminar de manutenção de posse, ante a ausência de requisito. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável, sem prejuízo de designá-la oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Assim, CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: i) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ii) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a questões incidentais. Caso a parte ré apresente reconvenção, venham os autos conclusos. Retornado o mandado de citação e intimação sem cumprimento, retornem os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta de endereços perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG). Caso não haja êxito nas pesquisas e/ou não for possível encontrar o paradeiro da parte requerida nos endereços resultantes das pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” A Agravante sustenta que é legítima proprietária do imóvel localizado na Chácara 04, São Jorge, Núcleo Rural Ponte Alta Norte - Gama - DF, com especificações no memorial descritivo que juntou nos autos de origem. Narra que sofreu turbação em 19/07/2023, após cercar área de sua propriedade. Defende o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC e a comprovação da posse com o instrumento de cessão de direitos, contas de água e de luz, e solicitações ao GDF, que juntou na origem. Requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido liminar de manutenção de posse. Preparo dispensado em razão do direito à gratuidade de justiça. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação da tutela recursal está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, os elementos que instruem os autos não se mostram suficientes para, de imediato, expedir o mandado de manutenção de posse, sendo oportuno destacar que a concessão da liminar há de ser feita com muita cautela, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. Isso porque a área reclamada faz divisa entre as propriedades das partes e, tratando-se de extensão que abrange apenas parcialmente a propriedade da Agravante, não é possível neste momento processual precisar os limites da área que sofreu a alegada turbação. Ademais, o boletim de ocorrência juntado nos autos de origem foi registrado por iniciativa do Agravado, denotando que ambas as partes entendem que detém a posse do local. No caso, como salientou o MM Juiz, a situação nos autos requer exame mais aprofundado, sob o crivo do contraditório, razão pela qual, mediante um juízo de cognição sumária próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada. Dito isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 14 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator